Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-24.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704302-24.2021.8.07.0002 RECORRENTE: LUCIANO LOPES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DE UM RÉU E IMPRONÚNCIA DE OUTRO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A AMBOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra sentença que pronunciou um dos réus como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a mesma sentença, que impronunciou o corréu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade do recurso defensivo; (ii) examinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para pronúncia de ambos os réus; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão das qualificadoras atribuídas na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afastada a preliminar de intempestividade do recurso em sentido estrito, considerando a prerrogativa da Defensoria Pública quanto à intimação pessoal e prazo em dobro. 4. Demonstrada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação a ambos os réus, com base em depoimentos testemunhais e elementos probatórios que indicam sua participação na empreitada criminosa. 5. A decisão de impronúncia exige ausência de indícios mínimos de autoria, o que não se verifica no caso, sendo cabível a pronúncia para que o mérito seja apreciado pelo Tribunal do Júri. 6. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes ou dissociadas do contexto fático-probatório, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido. Apelação Criminal conhecida e provida. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo incabível a exclusão de qualificadoras que não se revelem manifestamente improcedentes.” Dispositivos relevantes citados: arts. 121, §2o, incisos II e IV; 14, II; 29, caput; 413; 414; 586 do Código Penal e do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: · Acórdão 1993103, 0712488-25.2024.8.07.0004, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA. · Acórdão 1993150, 0719273-28.2023.8.07.0007, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA. · Acórdão 1906487, 0702257-16.2022.8.07.0001, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA. · Acórdão 2007025, 0713622-32.2020.8.07.0003, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA. · Acórdão 1996429, 0705928-06.2020.8.07.0005, Rel. MINHA RELATORIA. · STJ, AgRg no AREsp 2.043.486/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas. · STJ, AgRg no REsp 1.969.326/SP, Rel. Min. Olindo Menezes. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 29, caput, e 121, §2o, incisos II e IV, todos do Código Penal, e 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a impronúncia, ao argumento de que a decisão de pronúncia estaria lastreada em um único documento inquisitorial, razão pela qual o princípio do in dubio pro societate não poderia prevalecer in casu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, 29, caput, e 121, §2o, incisos II e IV, todos do Código Penal, e 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.756.080/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024